Tribunal: TJDFT
Processo: 0706378-18.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706378-18.2021.8.07.0003 RECORRENTE: THIAGO MARINHO BRITO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PARA DISPARO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA CONDENAR O RÉU NOS TERMOS DA DENÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDADA DÚVIDA. AGRESSÃO INJUSTA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL. RELATOS DAS TESTEMUNHAS. ALTERAÇÃO DO REGIME. INVIÁVEL. REINCIDÊNCIA. DETRAÇÃO. PENA PROVISÓRIA. SEM READEQUAÇÃO DO REGIME. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. 1. Preleciona o artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal que o juiz poderá absolver o réu se houver fundada dúvida sobre a existência de circunstâncias que excluem o crime ou o isentem de pena. 2. Não ficaram caracterizadas nem certeza nem fundada dúvida de que o réu tenha agido em legítima defesa capaz de ensejar a sua absolvição, uma vez que comprovado que ele e seu grupo foram quem deram início as agressões injustas, chegando ao local dos fatos em número maior de pessoas, já portando a arma de fogo, efetuando os disparos, dispensando a arma em seguida, a qual foi apreendida pelos policiais, não preenchendo os requisitos do artigo 25 do Código Penal que exige o uso "moderado" dos "meios necessários" ao se repelir "injusta agressão" para que se tenha caracterizada a legítima defesa, sendo a sua condenação também pelo crime do artigo 15, “caput”, da Lei n. 10.826/2003 medida de rigor. 3. Não há falar em aplicação do princípio da consunção quando os delitos de porte ilegal de arma e disparo de arma de fogo são praticados em momentos diversos, em contextos distintos. 4. O réu efetuou disparo em via pública, em frente a uma determinada residência, consumando, neste local e tempo, o crime do art. 15 da Lei 10.826/2003; e, em momento posterior e em outro local, foi abordado por policiais militares procurando ocultar arma de fogo de uso permitido em um veículo estacionado próximo à casa em que foi, em seguida, encontrado, configurando o crime do art. 14 da Lei 10.826/2003. 5. Diante do “quantum” de pena corporal fixado e da reincidência réu, impõe-se a manutenção do regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, “c”, e §3o do Código Penal. 6. O tempo que o réu ficou recolhido, preventivamente, não enseja detração de regime, nos moldes do artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal. 7. Recurso do Ministério Público provido. Recurso da Defesa desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, buscando a absolvição, sob o argumento de que os elementos probatórios constantes dos autos demonstram que o revide dos disparos ocorreu para sua autodefesa, pois as capsulas deflagradas e apreendidas são de calibre diferente da arma apreendida em sua posse. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VI, do CPP, pois a turma julgadora decidiu, que “o acervo probatório evidenciou cabalmente que o réu e seu grupo iniciaram as agressões, o que afasta a tese de ter agido em legítima defesa ou a fundada dúvida de sua existência, pois não atendidos os requisitos do artigo 25 do Código Penal para configuração da excludente de ilicitude, que exige o uso "moderado" dos "meios necessários" ao se repelir "injusta agressão" em concomitância” (ID 28953868-Pág. 15). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, não deve ser admitido quanto à alínea “c”, do dispositivo constitucional, porquanto “O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceituam os arts. 266, § 4o, do RISTJ e 1.043, § 4o, do CPC, mediante o cotejo analítico dos arestos, indicando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados” (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 26/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003